Tribunal: TJMT
Processo: 1021734-12.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021734-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MICHELE CRISTHINE DE JESUS SANTOS - CPF: 022.208.421-93 (ADVOGADO), MEGA SOUND PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 04.838.919/0001-00 (AGRAVANTE), WELLINGTON JOSE JORGE - CPF: 392.347.701-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GILENO GOMES DE ALMEIDA - CNPJ: 01.730.878/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), GILENO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 650.693.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SILVEIRA LOPES - CPF: 025.946.941-69 (TERCEIRO INTERESSADO), TALISMA ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA - ME - CNPJ: 16.516.167/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), EREDITE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 592.303.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APOS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E DO 1º VOGAL VOTAR PELO PROVIMENTO DO RECURSO, O 2º VOGAL, MANIFESTOU SEU VOTO PELO PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO. DIANTE DA DIVERGÊNCIA, O 1º VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, RETIFICOU O SEU VOTO, PARA ACOMPANHAR O 2º VOGAL." ISTO POSTO, À CAMARA POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL."

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSAO DA MEDIDA –

INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE SOBRE O VALOR INTEGRAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR
IN INITIO LITIS
DO PREJUÍZO AO ERÁRIO OU LOCUPLETAMENTO INDEVIDO – DETERMINACAO DE INDISPONIBILIDADE DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO CONTRATO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 16, da Lei nº 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, cabível o decreto de indisponibilidade de bens,
a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito, desde que demonstrados o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na inicial.

Diante da impossibilidade em se aferir,
in initio litis
, o
quantum
do dano causado ao erário ou eventual enriquecimento indevido, e que o decreto de indisponibilidade de bens sobre o valor integral do contrato não atende a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em observância ao poder geral de cautela do Juiz, arbitra-se a constrição patrimonial em 50% do valor do instrumento contratual.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Mega Sound Publicidade e Eventos Ltda
. e
Wellington José Jorge
contra a decisão que, em
ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa c/c pedido de tutela provisória
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra si,
José Carlos Junqueira de Araújo
,
Humberto de Campos
,
Rodrigo Silveira Lopes
,
Gileno Gomes de Almeida
,
Talismã Aluguel de Máquinas Ltda
. e
Eredite Pereira dos Santos
, decretou a indisponibilidade de bens dos réus.

Asseguram que,
“
não há de se falar em ato de improbidade pelos agravantes, Mega Sound Publicidade e Eventos Ltda. e seu sócio Wellington José Jorge, uma vez que figuram apenas como terceiros de boa-fé, não tendo em momento algum agido com dolo ou má-fé, tampouco agiu com animus fraudandi na medida que confiaram no ato administrativo, especialmente por estar revestido de presunção de legitimidade
”.

Asseveram que, os “
valores destinados ao sustento da empresa, do sócio agravante e de sua família, são absolutamente impenhoráveis
”. Também, “
os veículos são impenhoráveis pois são destinados para o exercício da profissão dos agravantes
”.

Requerem o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo. Deferida a gratuidade da justiça para fim recursal (Id. 64854480).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 78629987).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 81713998), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADA MICHELE CRISTHINE DE JESUS SANTOS, OAB/MT 33770.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...]
Com relação a todas as empresas envolvidas, observe-se sem grande esforço, já nesta fase sumária, que aparenta ter sido ambos os procedimentos licitatórios direcionados para a consagração das empresas Gileno Gomes de Almeida – ME, Mega Sound Publicidade e Eventos Ltda – ME e Talismã Aluguel de Máquinas Ltda – ME.

Além das razões já citadas pelo Ministério Público em sua inicial, vasculhando os documentos que a acompanham, pude perceber que as sessões públicas dos pregões foram realizadas no dia 21 de fevereiro de 2017 [...], entretanto, no dia anterior, já teriam contratado à CODER (
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
) para transportar combustíveis até o local do evento a fim de abastecer seus veículos para prestarem serviço para uma licitação que sequer ainda haviam vencido, conforme se observa nos contratos vinculados [...].

Ainda, os próprios sócios das empresas Mega Sound Publicidade e Eventos Ltda – ME e Talismã Aluguel de Máquinas Ltda – ME admitiram extrajudicialmente, quando ouvidos pelo Ministério Público, que já vieram para esta cidade antes da licitação sabendo que seriam vencedoras do procedimento licitatório, conforme o Vice-Prefeito Ubaldo Barros havia lhes prometido, ilegalidade que veio a se confirmar.

[...]

Ainda, há nos autos o depoimento extrajudicial de Hércules José de Abreu, conhecido como Cuia, um dos organizadores do evento e músico que participou deste, narrando desde o início como se deu a organização do evento, entregando inclusive o prévio ajuste do Vice-Prefeito Ubaldo Barros com as empresas licitantes, dando-as como vencedoras da licitação sem antes mesmo lançar o edital destas [...].

Com relação aos pagamentos antecipados, feitos indevidamente, sem adentrar aos dispositivos legais que o vedava da forma como foram feitos, observe-se que todos os contratos dispuseram que os pagamentos deveriam ter sido realizados após a prestação dos serviços, de modo que os responsáveis por tais adiantamentos também infringiram os preceitos legais e colocaram em risco o patrimônio público.

Conforme se observa no ID 36663963 - pág. 66, referente ao contrato com a empresa Talismã, no Item 7.3 pontua que o pagamento deveria ser feito somente após a prestação dos serviços.

No Item 7.8 do referido contrato [...], consta que o pagamento só poderia ter se dado após a realização dos serviços com o atesto da Secretaria responsável, todavia, foi feito com antecedência.

Cláusulas idênticas que constaram no contrato com a empresa Mega Sound nos IDs 36663963 - pág. 83/84.

Em arremate a tudo o que fora exposto, pelos mesmos fatos, os servidores públicos aqui demandados foram responsabilizados pelo TCE/MT (
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
), consoante se observa na decisão carreado no feito ao ID 36663979 - pág. 321.

Assim, por tudo o que fora explanado, nota-se em sede de cognição sumária, que todos os agentes públicos aqui demandados, aparentam ter agido de forma contrária ao que manda a lei de modo a terem dado causa a enriquecimento ilícito de terceiros, senão, ainda, causado danos ao erário.

Igualmente, observo que todas as empresas demandadas e seus sócios, agiram em conluio com diversos agentes públicos para se sagrarem vencedores das licitações, enriquecendo-se indevidamente.

[...]

Assim, por tudo o que fora exposto, defiro a cautelar de indisponibilidade de bens, todavia, de forma parcial, eis que em relação às empresas Mega Sound e Talismã, o bloqueio deve se limitar proporcionalmente aos valores que enriqueceram indevidamente, no caso, cada qual com metade dos valores que aqui se visa ser ressarcido, consequentemente, o mesmo se aplica a seus sócios.

A indisponibilidade de bens deverá recair em sua totalidade quanto aos demais requeridos, o que totaliza o valor atualizado na data da propositura da ação R$ 282.194,53 (duzentos e oitenta e dois mil cento e noventa e quatro mil e cinquenta e três centavos).

Para satisfazer a medida deferida, determino:

1-

A indisponibilidade de valores em contas e ativos financeiros dos requeridos;

2-

A indisponibilidade de veículos em nomes dos requeridos por meio do sistema RENAJUD;

3-

A indisponibilidade de bens imóveis em nomes dos requeridos por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB; e,

- A expedição de ofício à JUCEMAT (
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
) para que abstenha de quaisquer atos que impliquem na transferência de quaisquer participações em empresas comerciais em que os requeridos sejam sócios;

A fim de garantir a satisfação da indisponibilidade de bens, determino a decretação de sigilo desta decisão, sendo vedada a divulgação desta ou a intimação dos requeridos enquanto não aportar aos autos o resultado das pesquisas de valores por meio do sistema BACENJUD.

Notifiquem-se pessoalmente os requeridos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereçam manifestação por escrito, na forma do artigo 17, §7º, da Lei nº 8.429/92, a qual poderá ser instruída com documentos e justificações. [...]. (Id. 62619981 – fls. 6/9).

A conduta ímproba imputada a Mega Sound Publicidade e Eventos Ltda. e seu presentante Wellington José Jorge decorreria da participação na fraude, em tese, no processo licitatório regido pelo Edital de Pregão Presencial nº 2, de 7 de fevereiro de 2017, da Secretaria de Administração do Município de Rondonópolis, cujo objeto consistia na
contratação de empresa especializada em locação de trios elétricos para prestação de serviços durante o evento do Carnaval de Rondonópolis – Rondofolia 2017
, conforme admitido por eles, no inquérito civil, a existência de direcionamento da licitação:

[...] o Sr.
Wellington José Jorge
, [...] prestou as seguintes declarações: Que é sócio da empresa Mega Sound Publicidade e Eventos Ltda.; [...] Que
antes da abertura da licitação
, em 21.02.17, já havia ficado combinada a contratação da empresa do depoente, através do Vice-Prefeito recém eleito; que o preço combinado quando o valor seria pago por particulares era R$ 100.000,00 (cem mil reais), mas que após a licitação o depoente recebeu aproximadamente R$ 82.320,00 (oitenta e dois mil e trezentos e vinte reais), já que houve o desconto de imposto da Prefeitura sobre o valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais); que conhece os Srs. Ubaldo Barros e o Sr. Humberto de Campos; que só conhece o Sr. Humberto de Campos quando esteve na cidade de Rondonópolis, inclusive nunca manteve contato telefônico com o mesmo; que, como já afirmado, o Vice-Prefeito havia garantido que o depoente venceria a licitação, mas que seria pela qualidade do trio-elétrico (haviam diversas recomendações acerca da qualidade da prestação dos serviços em outras ocasiões na Cidade) [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1015712-26.2020.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 36663971 – fls. 316/317). [sem negrito no original]

Além dos agravantes, constata-se que a corré
Talismã Aluguel de Máquinas Ltda. também admitiu, no inquérito civil, o direcionamento da licitação para sua contratação com a finalidade de prestar idêntico serviço daqueles (termo de declaração, Primeira Instância, Id. 36663971 – fls. 265/269).

Já a testemunha Hércules José de Abreu declarou:

[...] Que ainda no mês de dezembro/2016, o Ubaldo (
Vice-Prefeito do Município de Rondonópolis
) telefonou para outros trios e já deixou compromissada a contratação dos trios Mega Sound (Papaléguas) de Goiânia, no valor de cem mil reais, e do trio Demolison (Talismã) de Santa Fé do Sul, por noventa mil reais, valores estes que seriam livres de todas as despesas de alimentação, hospedagem, combustível, etc, bem como também Ubaldo (
Vice-Prefeito do Município de Rondonópolis
) deixou acertada a contratação de bandas baianas e de bandas locais para tocarem no carnaval; [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1015712-26.2020.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 36663966 – fls. 95).

Assim, há fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa de agentes políticos, em conluio com particulares, com a finalidade de frustrar a licitude de processo licitatório.

Irrelevante, na hipótese, a alegação de que houve a prestação do serviço contratado, visto que “
para a configuração do ato ímprobo, por fraude a licitação, o dano se apresenta presumido. Em outras palavras, o dano é in re ipsa.
” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1751598/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2018).

Há muito tempo, decidiu o Supremo Tribunal Federal: “
a conclusão sobre a lesividade ao erário público decorre até mesmo do princípio da razoabilidade. Sem o certame, com a contratação direta, demonstra a prática que, na maioria das vezes, a contração se faz por preço mais elevado do que o normal, visto que afastada a salutar concorrência. Daí haver sido afirmado que a ilegalidade indica, na espécie, a ocorrência de lesão
” (STF, Segunda Turma, RE 160381/SP, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça em 12 de agosto de 1994).

Daí decorrente, não se apresenta admissível, penso eu, estimar o valor do prejuízo causado aos cofres públicos, porque se trata de dano
in re ipsa
e não de hipótese de dano comprovado. Este necessita da prova do efetivo prejuízo a ser ressarcido; aquele, não.

De fato, exigir a prova do prejuízo a ser ressarcido tornaria o dano presumido em comprovado. Entretanto, o valor da presunção é absoluto até prova em sentido contrário, que, à primeira vista, deve corresponder ao valor atualizado do montante recebido pelos agravantes, o qual, segundo a decisão agravada, é de R$ 141.097,26: cento e quarenta e um mil e noventa e sete reais e vinte e seis centavos.

Logo, não é relevante, para o decreto de indisponibilidade de bens, a circunstância de ter, a princípio, ocorrido a prestação dos serviços e o pagamento de despesas dela decorrentes, porquanto, devem integrar o valor da constrição e não serem excluídos deste.

Portanto, nesta fase de cognição não exauriente, pode-se afirmar a presença de
indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito.

Quanto à indisponibilidade de bens, a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, no artigo 7º, dispõe sobre a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens, cuja natureza é de cautelar e tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo, que causa prejuízo ao erário, se desfaça do seu patrimônio material, e, ao final, o ressarcimento do dano não se concretize, logo pode ser decretada
antes do recebimento da inicial, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual
a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1630633/SC, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017). [sem negrito no original]

[...] 2. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando normativo do art. 7º da LIA.

3.
O deferimento dessa medida não está condicionado ao recebimento da exordial e à prévia manifestação do réu
. [...]. (STJ, Segunda turma, AgInt no AREsp 1045364/MS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2017). [sem negrito no original]

Afinal de contas, a medida é consequência lógica do ato ímprobo que causou lesão ao patrimônio público, por força do disposto no artigo 37, § 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil, que preceitua: “
os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
”.

[...] 3. A Corte de origem afirmou que mantinha a decretação da indisponibilidade de bens, diante ‘
dos indícios de participação da agravante no suposto esquema engendrado
’ (fl. 751, grifo acrescentado).

4. Esclareça-se que não há como fugir ao decreto da indisponibilidade, uma vez que, estando dispensada a prova da dilapidação patrimonial ou de sua iminência, o registro da presença do
fumus boni iuris
é suficiente para autorizar a medida constritiva.

5. É firme o entendimento no STJ de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. Nesse sentido:
Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014; AgRg no REsp 1.314.088/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.6.2014
; AgRg no REsp 1.407.616/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no AREsp 287.242/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.11.2013; AgRg no REsp 1.375.481/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.5.2014; REsp 1.417.942/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 415.405/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013; AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7.6.2013; AgRg no AgRg no REsp 1.328.769/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; REsp 1.319.583/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/4/2013; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24.5.2012; AgRg no REsp 1.312.389/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.3.2013; AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 6.9.2012; AgRg no AREsp 188.986/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24.9.2012; AgRg nos EDcl no REsp 1.271.045/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12.9.2012; REsp 1.373.705/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; REsp 1.319.484/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014, REsp 1.304.148/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.5.2013, e REsp 1.308.512/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2013.

6. Ademais, alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ.

7. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide,
in casu
, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1653591/
MT
, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017). [com itálico no original]

Dessa forma, a indisponibilidade de bens até o limite de
R$ 141.097,26: cento e quarenta e um mil e noventa e sete reais e vinte e seis centavos
, consistente no valor atualizado do prejuízo, em tese, causado ao erário, é muitíssimo razoável, mormente, porque, a decisão agravada limitou ao montante percebido pelos agravantes.

Por outro lado, relativamente a alegação de impenhorabilidade de bens, a questão deve ser levada ao
j
uízo de Primeiro Grau.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL)

Peço vênia ao relator e dou provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 21 DE SETEMBRO DE 2021
:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E DO 1º VOGAL – DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 2º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO DE 03 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V E N C E D O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Mega Sound Publicidade e Eventos Ltda e Wellington José Jorge,

face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação civil pública nº
1015712 26.2020.8.11.0003
, movida pelo Ministério Público em desfavor dos Recorrentes e Outros, que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens, no valor de
R$ 141.097,26 (cento e quarenta e um mil e noventa e sete reais e vinte e seis centavos), numerário que representa o valor do contrato de prestação de serviços, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros.

O douto Desembargador Relator Luiz Carlos da Costa, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso.

O 1º Vogal, e. Dr. Alexandre Elias Filho proferiu voto pelo provimento do recurso.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que, acompanho o voto do e. Relator quanto à rejeição da pretensão de afastamento do decreto de indisponibilidade de bens
, bem como, quanto ao entendimento de existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, mostrando-se de rigor o decreto de bloqueio de bens, para assegurar o ressarcimento do prejuízo aos cofres públicos, eventualmente causados pelos agentes.

O cerne da questão subsiste em aferir, o valor do efetivo prejuízo ao erário causado pela conduta dos Requeridos, uma vez que, entendo como suficientes, por ora, os indícios de recebimento de verba pública em decorrência de procedimento licitatório que pairam dúvidas acerca de possível direcionamento, elemento este inclusive confessado por um dos Agravantes, o que deverá ser devidamente apurado após instrução probatória.

Consoante ressaltado pelo Relator, existem robustos indícios de que, a Agravante, empresa vencedora do certame, antes mesmo do encerramento da licitação, já sabia do resultado final.

E conforme consignado pelo Ministério Público, o prejuízo ao erário compreende o valor do contrato de R$84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), numerário este que, devidamente atualizado, implica no montante de
R$ 141.097,26 (cento e quarenta e um mil e noventa e sete reais e vinte e seis centavos) para cada um dos dois contratos firmados em decorrência do certame com suspeita de fraude
, quantia à qual postula pelo decreto de indisponibilidade.

O artigo 37, §4º, da Constituição Federal, preconiza que, os atos de improbidade importarão a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário.

Entretanto, na presente quadra processual não é possível mensurar o prejuízo causado ao erário. Em que pese a pretensão lançada na inicial de ressarcimento do dano no valor integral dos contratos firmados, é certo que o numerário representado no instrumento contratual não representa o efetivo prejuízo, devendo ser levado em consideração que houve prestação de serviço.

Destarte, até que seja apurado o
quantum
eventual direcionamento em licitação, sobrepreço ou superfaturamento tenham causado de prejuízo ao erário, não é possível se falar no decreto de indisponibilidade de bens, no valor integral do contrato; de modo que, em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, arbitra-se a constrição patrimonial em
50% sobre o valor do instrumento contratual.

No que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido.

Registre-se que, tal entendimento não se trata de
condescendência com atos ímprobos, mas de aplicação de critérios de moderação e equilíbrio na aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, com a persecução tão somente do estrito ressarcimento do dano ao erário, sem onerar de forma excessiva e desnecessária aos Réus.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ACIONADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DEVIDO A SER BLOQUEADO. IMPOSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, QUANDO A CORTE DE ORIGEM RECONHECE QUE GRANDE PARTE DO SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA AFASTAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA, POR AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DO EVENTUAL DANO AO ERÁRIO. 1.
A indisponibilidade deve estar adstrita ao dano efetivamente causado, ou seja, o atraso na prestação do serviço, e não em todo o contrato, sob pena da Municipalidade se enriquecer ilicitamente, haja vista que foi reconhecida a prestação do serviço. O bloqueio patrimonial do acionado em abstrato, sem nenhuma prévia apuração de qual seria o valor do eventual dano, constitui um rematado abuso de poder, porquanto se está constrangendo valores positivos, sem que se tenha ideia alguma, sequer por estimativa, de qual seria a expressão quantitativa do dano a ser oposto. 2. Agravo em Recurso Especial do Particular provido, para afastar a indisponibilidade de bens decretada, por ausência de apuração do eventual dano ao erário
. (AREsp nº 752.686-RS, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleao Nunes Maia Filho, DJ 22/05/2018).

Por fim, cumpre esclarecer que, apurado o efetivo prejuízo ao erário, imputado aos demandados, nada obsta seja procedida nova análise acerca da indisponibilidade de bens pelo Juízo de 1º Grau.

Posto isso, o decreto de indisponibilidade de bens deve recair somente sobre o valor do dano mensurado ao erário, arbitrado nesta quadra processual, em 50% do valor do instrumento contratual.

Ante o exposto,
acompanho em parte o voto do e. Relator, para conceder parcial provimento ao recurso
, para que o decreto de
indisponibilidade de bens, com relação aos Agravantes, se limite ao montante de
R$ 70.548,63 (setenta mil quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos), numerário que representa 50% do valor do instrumento contratual.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Mega Sound Publicidade e Eventos Ltda e Wellington José Jorge,

face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação civil pública nº
1015712 26.2020.8.11.0003
, movida pelo Ministério Público em desfavor dos Recorrentes e Outros, que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens, no valor de
R$ 141.097,26 (cento e quarenta e um mil e noventa e sete reais e vinte e seis centavos), numerário que representa o valor do contrato de prestação de serviços, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros.

O douto Desembargador Relator Luiz Carlos da Costa, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso.

O 1º Vogal, e. Dr. Alexandre Elias Filho proferiu voto pelo provimento do recurso.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que, acompanho o voto do e. Relator quanto à rejeição da pretensão de afastamento do decreto de indisponibilidade de bens
, bem como, quanto ao entendimento de existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, mostrando-se de rigor o decreto de bloqueio de bens, para assegurar o ressarcimento do prejuízo aos cofres públicos, eventualmente causados pelos agentes.

O cerne da questão subsiste em aferir, o valor do efetivo prejuízo ao erário causado pela conduta dos Requeridos, uma vez que, entendo como suficientes, por ora, os indícios de recebimento de verba pública em decorrência de procedimento licitatório que pairam dúvidas acerca de possível direcionamento, elemento este inclusive confessado por um dos Agravantes, o que deverá ser devidamente apurado após instrução probatória.

Consoante ressaltado pelo Relator, existem robustos indícios de que, a Agravante, empresa vencedora do certame, antes mesmo do encerramento da licitação, já sabia do resultado final.

E conforme consignado pelo Ministério Público, o prejuízo ao erário compreende o valor do contrato de R$84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), numerário este que, devidamente atualizado, implica no montante de
R$ 141.097,26 (cento e quarenta e um mil e noventa e sete reais e vinte e seis centavos) para cada um dos dois contratos firmados em decorrência do certame com suspeita de fraude
, quantia à qual postula pelo decreto de indisponibilidade.

O artigo 37, §4º, da Constituição Federal, preconiza que, os atos de improbidade importarão a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário.

Entretanto, na presente quadra processual não é possível mensurar o prejuízo causado ao erário. Em que pese a pretensão lançada na inicial de ressarcimento do dano no valor integral dos contratos firmados, é certo que o numerário representado no instrumento contratual não representa o efetivo prejuízo, devendo ser levado em consideração que houve prestação de serviço.

Destarte, até que seja apurado o
quantum
eventual direcionamento em licitação, sobrepreço ou superfaturamento tenham causado de prejuízo ao erário, não é possível se falar no decreto de indisponibilidade de bens, no valor integral do contrato; de modo que, em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, arbitra-se a constrição patrimonial em
50% sobre o valor do instrumento contratual.

No que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido.

Registre-se que, tal entendimento não se trata de
condescendência com atos ímprobos, mas de aplicação de critérios de moderação e equilíbrio na aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, com a persecução tão somente do estrito ressarcimento do dano ao erário, sem onerar de forma excessiva e desnecessária aos Réus.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ACIONADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DEVIDO A SER BLOQUEADO. IMPOSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, QUANDO A CORTE DE ORIGEM RECONHECE QUE GRANDE PARTE DO SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA AFASTAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA, POR AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DO EVENTUAL DANO AO ERÁRIO. 1.
A indisponibilidade deve estar adstrita ao dano efetivamente causado, ou seja, o atraso na prestação do serviço, e não em todo o contrato, sob pena da Municipalidade se enriquecer ilicitamente, haja vista que foi reconhecida a prestação do serviço. O bloqueio patrimonial do acionado em abstrato, sem nenhuma prévia apuração de qual seria o valor do eventual dano, constitui um rematado abuso de poder, porquanto se está constrangendo valores positivos, sem que se tenha ideia alguma, sequer por estimativa, de qual seria a expressão quantitativa do dano a ser oposto. 2. Agravo em Recurso Especial do Particular provido, para afastar a indisponibilidade de bens decretada, por ausência de apuração do eventual dano ao erário
. (AREsp nº 752.686-RS, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleao Nunes Maia Filho, DJ 22/05/2018).

Por fim, cumpre esclarecer que, apurado o efetivo prejuízo ao erário, imputado aos demandados, nada obsta seja procedida nova análise acerca da indisponibilidade de bens pelo Juízo de 1º Grau.

Posto isso, o decreto de indisponibilidade de bens deve recair somente sobre o valor do dano mensurado ao erário, arbitrado nesta quadra processual, em 50% do valor do instrumento contratual.

Ante o exposto,
acompanho em parte o voto do e. Relator, para conceder parcial provimento ao recurso
, para que o decreto de
indisponibilidade de bens, com relação aos Agravantes, se limite ao montante de
R$ 70.548,63 (setenta mil quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos), numerário que representa 50% do valor do instrumento contratual.

É como voto.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Mega Sound Publicidade e Eventos Ltda e Wellington José Jorge,

face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação civil pública nº
1015712 26.2020.8.11.0003
, movida pelo Ministério Público em desfavor dos Recorrentes e Outros, que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens, no valor de
R$ 141.097,26 (cento e quarenta e um mil e noventa e sete reais e vinte e seis centavos), numerário que representa o valor do contrato de prestação de serviços, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros.

O douto Desembargador Relator Luiz Carlos da Costa, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso.

O 1º Vogal, e. Dr. Alexandre Elias Filho proferiu voto pelo provimento do recurso.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que, acompanho o voto do e. Relator quanto à rejeição da pretensão de afastamento do decreto de indisponibilidade de bens
, bem como, quanto ao entendimento de existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, mostrando-se de rigor o decreto de bloqueio de bens, para assegurar o ressarcimento do prejuízo aos cofres públicos, eventualmente causados pelos agentes.

O cerne da questão subsiste em aferir, o valor do efetivo prejuízo ao erário causado pela conduta dos Requeridos, uma vez que, entendo como suficientes, por ora, os indícios de recebimento de verba pública em decorrência de procedimento licitatório que pairam dúvidas acerca de possível direcionamento, elemento este inclusive confessado por um dos Agravantes, o que deverá ser devidamente apurado após instrução probatória.

Consoante ressaltado pelo Relator, existem robustos indícios de que, a Agravante, empresa vencedora do certame, antes mesmo do encerramento da licitação, já sabia do resultado final.

E conforme consignado pelo Ministério Público, o prejuízo ao erário compreende o valor do contrato de R$84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), numerário este que, devidamente atualizado, implica no montante de
R$ 141.097,26 (cento e quarenta e um mil e noventa e sete reais e vinte e seis centavos) para cada um dos dois contratos firmados em decorrência do certame com suspeita de fraude
, quantia à qual postula pelo decreto de indisponibilidade.

O artigo 37, §4º, da Constituição Federal, preconiza que, os atos de improbidade importarão a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário.

Entretanto, na presente quadra processual não é possível mensurar o prejuízo causado ao erário. Em que pese a pretensão lançada na inicial de ressarcimento do dano no valor integral dos contratos firmados, é certo que o numerário representado no instrumento contratual não representa o efetivo prejuízo, devendo ser levado em consideração que houve prestação de serviço.

Destarte, até que seja apurado o
quantum
eventual direcionamento em licitação, sobrepreço ou superfaturamento tenham causado de prejuízo ao erário, não é possível se falar no decreto de indisponibilidade de bens, no valor integral do contrato; de modo que, em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, arbitra-se a constrição patrimonial em
50% sobre o valor do instrumento contratual.

No que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido.

Registre-se que, tal entendimento não se trata de
condescendência com atos ímprobos, mas de aplicação de critérios de moderação e equilíbrio na aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, com a persecução tão somente do estrito ressarcimento do dano ao erário, sem onerar de forma excessiva e desnecessária aos Réus.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ACIONADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DEVIDO A SER BLOQUEADO. IMPOSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, QUANDO A CORTE DE ORIGEM RECONHECE QUE GRANDE PARTE DO SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA AFASTAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA, POR AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DO EVENTUAL DANO AO ERÁRIO. 1.
A indisponibilidade deve estar adstrita ao dano efetivamente causado, ou seja, o atraso na prestação do serviço, e não em todo o contrato, sob pena da Municipalidade se enriquecer ilicitamente, haja vista que foi reconhecida a prestação do serviço. O bloqueio patrimonial do acionado em abstrato, sem nenhuma prévia apuração de qual seria o valor do eventual dano, constitui um rematado abuso de poder, porquanto se está constrangendo valores positivos, sem que se tenha ideia alguma, sequer por estimativa, de qual seria a expressão quantitativa do dano a ser oposto. 2. Agravo em Recurso Especial do Particular provido, para afastar a indisponibilidade de bens decretada, por ausência de apuração do eventual dano ao erário
. (AREsp nº 752.686-RS, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleao Nunes Maia Filho, DJ 22/05/2018).

Por fim, cumpre esclarecer que, apurado o efetivo prejuízo ao erário, imputado aos demandados, nada obsta seja procedida nova análise acerca da indisponibilidade de bens pelo Juízo de 1º Grau.

Posto isso, o decreto de indisponibilidade de bens deve recair somente sobre o valor do dano mensurado ao erário, arbitrado nesta quadra processual, em 50% do valor do instrumento contratual.

Ante o exposto,
acompanho em parte o voto do e. Relator, para conceder parcial provimento ao recurso
, para que o decreto de
indisponibilidade de bens, com relação aos Agravantes, se limite ao montante de
R$ 70.548,63 (setenta mil quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos), numerário que representa 50% do valor do instrumento contratual.

É como voto.

V O T O (RETIFICADOR)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL)

Retifico meu voto para acompanhar o voto do desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022